Tribunal: CARF
Processo: 12466.003035/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 21/08/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Aplicação da Súmula CARF n.o 11.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea e, do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07, prescindindo, para a sua aplicação, de que haja prejuízo ao Erário ou da intenção do agente, sobretudo por se tratar de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.003035/2010-92
ACÓRDÃO
3002-003.109 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 21/08/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF n.o 11.
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista
na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo
cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo
estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no
800/07, prescindindo, para a sua aplicação, de que haja prejuízo ao Erário
ou da intenção do agente, sobretudo por se tratar de obrigação acessória
em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo
estabelecidos pela Receita Federal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN
RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão
ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.109 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.003035/2010-92
2
no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN
RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 16/11/2010, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no
valor de R$ 5.000,00, em virtude dos fatos a seguir descritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as
informações sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que
executou, identificadas em Tabela anexa, parte constante deste Auto, na forma e
no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de
2008.
O Siscomex Carga (Sistema Integrado de Comércio Exterior) da Receita Federal do
passou, a partir de 31 de março de 2008, a registrar eletronicamente o controle
de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e unidade de
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.109 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.003035/2010-92
3
carga em todos os portos alfandegados do pais, conforme estabelecido na
Instrução Normativa RFB n.° 800, editada em 27 de dezembro de 2007.
• FATOS A empresa ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, CNPJ
86.846.847/0001-07, agente de carga, deixou de prestar informação tempestiva
sobre a carga representada pelos CE MERCANTE MASTER 120.805.14 4.503.326 e
os CE HOUSE 120.805.159.756.764, 120.805.159.763.388, 120.805.159.704.454,
120.805.159.760.877,
120.805.159.731.508,
120.805.159.723.670,
120.805.159.767.294,
120.805.159.720.301,
120.805.159.712.554,
120.805.159.718.757, 120.805.159.7 69.580 e 120.805.159.773.006.
O CE MASTER foi disponibilizado para desconsolidação em 10/06/2009,-
e os CE HOUSE foram informados na desconsolidação em 21/08/2008, vinte dias
após a atracação da embarcação MSC MENDOZA, a qual ocorreu às 17:39 horas
do dia 01/08/2008, configurando o descumprimento do prazo previsto no inciso
III do artigo 22 da IN RFB N° 800/2007.
A tipificação legal atualmente em vigor para a imposição de penalidade como aqui
tratada é a alinea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003.
Cientificado do auto de infração, via Aviso de Recebimento, em 31/12/2010 (fls.
27), o contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 31/01/2011,
na forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 28 à 37, instaurando
assim a fase litigiosa do procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:
ü A arguição de que não foi a impugnante quem deu causa a tal irregularidade
e/ou incorreção; ü A arguição de que tal irregularidade e/ou incorreção influi no
exercício do direito de defesa da ora impugnante.
ü aplicação do artigo 50 da IN 800/2007; ü A arguição de que é caso de
retificação; ü A arguição de ausência de dano ao Erário; ü A arguição de ausência
de má fé; • DO PEDIDO Assim, em face de todo o exposto, requer seja declarada a
nulidade absoluta do Auto de Infração, quer pela irretroatividade do art. 45, § 1°
da IN 800/07, por força do próprio dispositivo contido no art. 50 do mesmo
diploma legal, quer pela ausência de previsão legal que discipline multa de
R$5.000,00 (cinco mil reais) por prestação de informações no sistema mercante
fora de prazo, em homenagem ao princípio estrita legalidade do art. 37, caput da
Constituição Federal, sendo que a retificação ocorreu dentro dos 30 (trinta)
dias contados da data da atração do navio MSC MENDOZA, nos termos do art. 44,
§ 1° do Decreto n° 4.543/02 c/c art. 24 da IN 800/07.
Subsidiariamente, a conversão da multa para o correspondente a R$200,00
(duzentos reais), nos termos do art. 729, II do Decreto 6.759/09, em homenagem
ao princípio da especialidade e atenuação interpretativa.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.109 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.003035/2010-92
4
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) julgou
improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/08/2010
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga
transportada.
O autuado foi impelido a agir em virtude de um ato da fiscalização: o bloqueio do
sistema.
A lei designou como responsável solidário o representante no País do
transportador estrangeiro.
Denominar de “retificação” a prestação de informação extraetemporânea é
desconsiderar o propósito do controle aduaneiro (gerenciamento de risco)
implementado pela fiscalização e premiar aquele que não atentou para a
obrigação imposta a todo operador do comércio exterior.
O exame da proporcionalidade entre o fato infracional e o valor da multa não é
passível de exame neste foro, porquanto a autoridade administrativa não pode
usurpar a competência do legislador para alterar o valor da multa definido na lei.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, alega preliminar de prescrição intercorrente,
irretroatividade da IN 800/2007, aplicação do prazo de 30 dias da atracação, incidência de
denúncia espontânea e ausência de dano ao Erário.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei
n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.109 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.003035/2010-92
5
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga. (Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida norma
penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a forma e o
prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/08), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço foi
a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos aos CE HOUSE
120.805z 159.,756.764, 126805,15- 9.763.388 , 120.805.159.704.454, 120.805.159.760.877,
120.805.159.731.508,
120.805.159.723.670,
120.805.159.767.294,
120.805.159.720.301,
120.805.159.712.554,
120.805.159.718.757,
120.805.159.769.580
e
120.805.159.773.006,
vinculados à operação de desconsolidação do C.E. Mercante Genérico (MBL) no 120.805.14
4.503.326, conforme explicitado no trecho colacionado ao relatório.
Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB 800/2007,
que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela
IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.109 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.003035/2010-92
6
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (grifos não originais)
No caso, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu antes de 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo estabelecido
na norma temporária, inscrita no inciso II do parágrafo único do art. 50 destacado..
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão referida
operação de desconsolidação, comprovam que a informação fora prestada pela recorrente fora do
prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, somente no dia 21/08/2008, (data/hora
da inclusão dos conhecimentos eletrônicos House), após a atracação da embarcação no Porto do
Vitória/ES, ocorrida às 17:39 horas do dia 01/08/2008. Logo, fica claramente evidenciado que a
recorrente praticou a conduta infracionária em apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Conforme relatado, os pontos contestados no presente recurso cingem-se aos
seguintes: preliminar de prescrição intercorrente, irretroatividade da IN 800/2007, aplicação do
prazo de 30 dias da atracação, incidência de denúncia espontânea e ausência de dano ao Erário.
Preliminarmente, quanto a alegação de que o lapso temporal entre a impugnação e
o seu julgamento acarretaria eventual prescrição intercorrente, não assiste razão ao recorrente.
A demora excessiva por conta da administração pública na prática dos atos
processuais, inclusive para proferir decisões, poderia, em tese, suscitar a ocorrência da prescrição
intercorrente. Entretanto, a jurisprudência é pacífica quanto a inexistência desse instituto no
âmbito do processo administrativo fiscal:
RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - PROCESSO ADMINISTRATIVO.
1. O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se inicia com a apreciação,
em definitivo, do recurso administrativo (art.151, inciso III, do CTN). Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça.
2. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente
demanda o reexame de provas.
3. Recurso especial conhecido e não provido
.(STJ,REsp 1197885 /SC, DJe 22/09/2010) (grifou-se)
Esse também é o entendimento da Primeira Seção do e. STJ, que, no julgamento do
Recurso Especial no 1.113.959/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, na relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim decidiu:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.109 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.003035/2010-92
7
"(...) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do
CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração),
momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a
revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado
do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp
1.113.959/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/03/2010).
Apesar da natureza aduaneira, de controle do comércio exterior, da infração
constante no presente processo, o Decreto-Lei n. 37/66 prevê que a sua apuração se dará
mediante processo fiscal:
TÍTULO V - Processo Fiscal
CAPÍTULO I - Disposições Gerais
Art.118 - A infração será apurada mediante processo fiscal, que terá por base a
representação ou auto lavrado pelo Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro ou
Guarda Aduaneiro, observadas, quanto a este, as restrições do regulamento.
Parágrafo único. O regulamento definirá os casos em que o processo fiscal terá
por base a representação.
Na mesma linha vai o Regulamento Aduaneiro, Decreto n. 6.759/2009, no seu Art.
768, reiterando a aplicação do processo administrativo fiscal ao caso:
TÍTULO II - DO PROCESSO FISCAL
CAPÍTULO I - DO PROCESSO DE DETERMINAÇÃO E EXIGÊNCIA DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
Art.768.A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo
administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no
822, de 5 de setembro de 1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13,
parágrafo único).
§1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1o do art. 689.
§2o O procedimento referido no § 2o do art. 570 poderá ser aplicado ainda a
outros casos, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Quanto a alegação de enquadramento na Lei no 9.873/99 a própria norma traz
dispositivo expresso afastando tal possibilidade, em seu art. 5o:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Ao excepcionar “processos e procedimentos de natureza tributária”, a referida Lei
remete diretamente ao Decreto no 70.235/72, que rege o PAF – Processo Administrativo Fiscal,
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.109 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.003035/2010-92
8
norma jurídica que trata dos “processos de natureza tributária” em âmbito federal e demais
procedimentos submetidos ao seu rito processual, abrangendo o contencioso administrativo de
competência desse Conselho, inclusive a infração constante no presente processo, consoante
legislação retro colacionada, razão pela qual entendo que não se aplica ao caso.
De qualquer forma esta matéria foi consolidada no CARF sob a Súmula no 11
conforme Enunciado:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.
Ressalvo ainda que o crédito em discussão não está definitivamente constituído e
encontra-se com a exigibilidade suspensa, visto que o seu recurso voluntário está sendo
apreciado, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN). Destarte,
existindo recurso administrativo pendente de julgamento, não corre o prazo prescricional. Essa
inclusive é a ratio decidendi (tese jurídica) constante na maioria dos precedentes da Súmula
Vinculante CARF no 11.
Deste modo, entendo pela aplicação ao caso do enunciado da referida súmula que,
como se sabe, é de observância obrigatória.
Quanto à alegação de que o registro das operações foi efetuado antes da vigência
do artigo 22 da IN RFB 800/2007, sendo obrigatórios somente a partir de 01 de abril de 2009,
impedindo a imposição de penalidade pelo descumprimento do prazo antes dessa data, não
assiste razão a recorrente.
O art. 50 da IN RFB 800, de 27/12/2007, com a redação dada pela IN RFB 899, de
29/12/2008, assim dispunha:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
(...)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
A alteração promovida pela IN RFB 899/2008 no caput do artigo 50 da IN RFB no
800/2007 teve como efeito apenas postergar a aplicação dos prazos previstos no artigo 22, mas
entendo que não teve o condão de eximir que a contribuinte tivesse realizado em prazo adequado
a prestação de informações acerca da carga, que deveria ter sido prestada antes da atracação,
conforme o prazo estabelecido no inciso II do parágrafo único do art. 50, que já era previsto na sua
redação original.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.109 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.003035/2010-92
9
Quanto às alegações sobre a incidência de denúncia espontânea, tal matéria se
encontra pacificada no âmbito do CARF através da Súmula CARF no 126:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei
no 12.350, de 2010.

Quanto a alegação de ausência de dano ao Erário e a boa fé da recorrente, tais
alegações são estranhas à regra-matriz de incidência da multa pois a responsabilidade
aduaneira-tributária é objetiva, não tendo de se comprovar culpa ou dolo ou a efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato (CTN, art. 136).
Vale lembrar que, conforme o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966, a
responsabilidade da ora recorrente por seu ato, descumprimento do prazo para prestar as
informações sobre a operação de desconsolidação da carga, independia da sua intenção ou culpa
e da extensão dos efeitos causados por ele:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto por, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 166
DF CARF MF
Original